Tribunal: STF
Processo: RE 1460939
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SOBRESTAMENTO: PONDERAÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIO QUE NÃO SUPERA O TETO. INAPLICABILIDADE. 



    1. As "suspensões nacionais" de feitos (IRDR e REPET-RE/RESP) não ostentam (ainda) compulsoriedade que induza vício/nulidade nos julgamentos que prosseguirem (CPC/2015: art. 1.037, II e art. 982, I); a Relatoria, pois, pode, dentro do seu "livre convencimento motivado", e aferida, no concreto, a probabilidade da definição/reversão da tese em debate e por razões de política processual, prosseguir na deliberação, tanto mais quando o assunto objeto da suspensão for acessório ou periférico ao mérito da demanda, até porque contra o julgamento em si serão oportunizados os recursos usuais aos respectivos Tribunais de estabilização (ou, quiçá, rescisória). 



    1.1. Ademais, a continuidade não cria prejuízo jurídico nem procedimental e, na prática, tem decorrido razoável prazo entre a ordem de suspensão e o efeito julgamento do paradigma, malferindo a celeridade (em reforço, tem-se a razão de ser do §4º c/c letra "a" do Inciso V do art. 313 do CPC/2015, que limita no tempo a suspensão). Compreendendo que o julgamento, portanto, deverá prosseguir, com apreciação ordinária do recurso/remessa.



    1.2 - A par do quanto acima dito, curvo-me ao pensamento majoritário da Turma (Des, Federais JAMIL DE JESUS e WILSON ALVES), em deferência ao princípio da Colegialidade e da Uniformização, para que, em julgamentos que prosseguirem nas lides com determinação de suspensão, estipular que o entendimento consignado ocorre sem prejuízo do que vier a ser ulteriormente firmado pela Corte que determinara a suspensão. Ver ("e.g."): TRF1/T1, AP/PJE 1001107-34.2018.4.01.3600). 



    2. Em se tratando de sentenças proferidas de 18/MAR/2016 em diante (vigência do art. 496, I, do CPC/2015), é incabível a remessa oficial/necessária nas demandas cuja condenação ou proveito econômico em detrimento da UNIÃO ou de suas Autarquias ou Fundações públicas evidentemente for inferior a 1.000 salários-mínimos, dimensão de valor que, em causas previdenciárias ou funcionais (espectro de competência da 1ª Seção/TRF1), afasta – de regra - a aplicação da SÚMULA-STJ/490, pois, no usual, não há teórica iliquidez que possa induzir a consequente compreensão de suposto extrapolamento do (elevado) valor limite atual, já considerados os valores e os períodos rotineiramente postos “sub judice”, à exceção de raros contextos ímpares/singulares (que não o deste feito). 



    3. No que concerne à prescrição, esta, em se tratando de benefício de natureza previdenciária, “alcança as parcelas vencidas antes do quinquenio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ, bem como da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, sem prejuízo do que Superior Tribunal de Justiça vier a fixar em relação à interrupção ou não da prescrição em razão do ajuizamento de ação civil pública (Tema 1005), e se o segurado demandante se beneficiar de ação coletiva da espécie. 



    4. No julgamento do RE n. 564.354/SE, o pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal (Relatora Min. Carmem Lúcia, julgamento 08/09/2010), decidiu pela aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/2003 aos benefícios concedidos em datas anteriores. 



    5. Não há que se confundir tal posicionamento, no entanto, com aplicação de reajuste nos mesmos percentuais que as referidas emendas constitucionais introduziram. Se o benefício não foi percebido no limite máximo, não há que se falar em aplicação a benefício previdenciário, a título de reajuste, dos percentuais de majoração do teto previdenciário introduzidos pelas emendas constitucionais 20 e 41. Precedente desta Corte. 



    6. Considerando que no caso em apreço, de acordo com os documentos acostados aos autos, o salário de benefício da parte autora não foi limitado ao teto, merece reforma a sentença que julgou procedente o pedido. 



    7. Apelação do INSS provida para julgar improcedente o pedido autoral”. (eDOC 19 – ID: 571cbf05)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, e 5º, II, XXXV e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: e0a732d1) 



    Nas razões recursais, sustenta-se que houve erro material no cálculo da revisão do benefício, e que a renda mensal inicial foi incorretamente calculada, não considerando todos os salários de contribuição. Entende-se que caso sanado o apontado vício, o benefício teria sido limitado ao teto, fazendo jus, portanto, à readequação aos novos tetos estabelecidos pelas ECs 20/98 e 41/2003.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Constitucional e Previdenciário. Revisão de benefício. Cálculo da RMI. Ação julgada procedente para "condenar o INSS a aplicar ao benefício originário da parte autora os tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003". Apelação do INSS provida para julgar improcedente o pedido autoral. Recurso extraordinário. Alegada violação aos artigos 2º e 5º, II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 144 da Lei 8.213/1991, no que se refere à adequação dessa Lei aos novos tetos fixados pelas ECs 20/1998 e 41/2003, e divergência jurisprudencial. Não conhecimento. 



    Razões de recurso que não lograram demonstrar de que forma o Acórdão atacado teria violado os dispositivos constitucionais indicados. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 274 STF. Inadequação da via do extraordinário para análise de suposta violação a dispositivos infraconstitucionais. Verificação de ocorrência de erro material, quanto à correção do cálculo da RMI, que esbarra no óbice da Súmula 279 STF. Conclusão do Tribunal de origem, a partir das provas dos autos, no sentido de que "o salário de benefício da parte autora não foi limitado ao teto". Divergência jurisprudencial, em relação ao paradigma indicado - RE 564354, não demonstrada. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso”. (eDOC 69 – ID: 8cdfef4b)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente não teve seu benefício previdenciário limitado ao teto previdenciário no momento de sua concessão, razão pela qual não há se falar readequação da renda mensal do benefício previdenciário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Cumpre registrar que não se está, nos presentes autos, pleiteando a revisão do ato de concessão do benefício, mas a adequação de seu valor aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, de sorte que não há que se falar em ocorrência de decadência.



    (...)



    A matéria de fundo não comporta maiores digressões. A pretensão em obter reajuste do benefício concedido, antes da edição das EC 20/98 e 41/03, de acordo com os novos tetos nelas estabelecidos, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais e do colendo Supremo Tribunal Federal, a quem cabe a missão uniformizadora das questões constitucionais. 



    Em recente julgamento, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 564.354/SE, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, apreciou a questão atinente à revisão da renda mensal dos benefícios previdenciários, reconhecendo que seja aplicado, para aqueles concedidos anteriormente, o novo valor do teto instituído pelas EC nº 20/98 e 41/03. O acórdão restou assim ementado:



    (...)



    Assim, considerando que no caso em apreço, de acordo com os documentos acostados aos autos, o salário de benefício da parte autora não foi limitado ao teto, merece reforma a sentença que julgou procedente o pedido autoral.



    (...)” (eDOC 19 – ID: 571cbf05, p. 3-6)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a limitação do benefício previdenciário recebido pela recorrente ao teto mencionado, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 16.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 20/1998 E 41/2003. TETOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.354-RG. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE À ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, questão suscitada no recurso extraordinário, sem atribuir-lhes efeitos infringentes” (RE 1272548 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.03.2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1288980 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.12.2020 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 1062107 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2018 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 571cbf05, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente